Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO DINIZ, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de imposição de restrição de transferência a veículo registrado em nome do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de SIDNEI TIVES DE SOUZA e pelo valor de R$53.794,79. Após pesquisa via Renajud, localizou-se um veículo JEEP/Compass registrado em nome do devedor e com alienação ao Banco Safra S/A. Em diligência junto ao credor fiduciário, foi informado que o automóvel constitui garantia de mútuo bancário firmado pelo valor de R$136.870,00, porém o mutuário encontra-se em mora desde 21/05/2023 e o débito atualizado perfaz R$195.765,46. Sobreveio pedido do credor para imposição de restrição de venda/cessão de direitos para o bem junto ao órgão de trânsito. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a medida seria ineficaz para a satisfação do débito. Nas razões recursais, o agravante sustentou a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do veículo, conforme art. 935, XII, do Código de Processo Civil, e jurisprudência que colacionou. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 67324731. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o credor requereu ao juízo que fosse “determinada a restrição de venda/cessão de direitos referente ao veículo”. Nesta sede recursal, o agravante deduziu pretensão diversa, qual seja, a penhora de direitos aquisitivos e relativos ao contrato de alienação fiduciária. Cuida-se de clara inovação recursal em que a recorrente formulou pedido diverso e para justificar sua irresignação. Importante salientar que a mera imposição de restrição de transferência do automóvel é tão somente medida exauriente de outros instrumentos processuais, vide gratia, a penhora, o arresto, garantia para efetivação de busca e apreensão ou, até mesmo, medidas coercitivas atípicas. Ao requerer a medida junto ao juízo de origem, o credor em momento algum declinou qual era a fundamentação da restrição pretendida. No entanto, nas razões recursais, fundamentou a pretensão na previsão legal de possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos, repita-se, providência não requerida ao juízo e que configura clara inovação recursal. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação dos princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da mesma forma, a decisão teve com fundamento central ausência de resultado prático na medida, uma vez que o saldo devedor no contrato de alienação fiduciária do automóvel é muito superior ao seu preço. E novamente esse fundamento não foi atacado, incidindo a as Súmulas 182/STJ e 283/STF. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator